Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724446-25.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO DA SILVA PADILHA AGRAVADO: VANIA MARIA VIEIRA, HERIDAN BARBOSA LIMA, JESSICA COSTA LEANDRO ARAUJO, JOSE WILIAN VAZ, MARIA APARECIDA DE MIRANDA, VANIA LUCIA SANTOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO AUGUSTO DA SILVA PADILHA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 0705108-82.2019.8.07.0017, proposta pelo ora agravante em desfavor de JOSE WILIAN VAZ, HERIDAN BARBOSA LIMA, VANIA MARIA VIEIRA, VANIA LUCIA SANTOS RODRIGUES e JESSICA COSTA LEANDRO ARAUJO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27714463), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de tutela provisória, para a manutenção na posse da laje (terceiro pavimento) do imóvel localizado na QS 16, Conjunto 01-C, Lote 01, Riacho fundo 1/DF, ao agravante, e determinou a inclusão no polo passivo da lide de Vera Lucia Amaral. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em suma, que em 2018 adquiriu de Vera Lucia Amaral o direito sobre a laje, no terceiro pavimento, do imóvel localizado à QS 16, Conjunto 01-C, Lote 1, Riacho Fundo 1/DF, e que em 2019 teria sido injustamente impedido pelos agravados de obter acesso ao imóvel e edificar sua residência, o que caracteriza a turbação de sua posse. Informa que os agravados, em contestação na demanda principal, alegaram a impossibilidade de construção de outra unidade no imóvel, em razão da fragilidade na estrutura e a proibição de novas construções, pelos órgãos competentes. Destaca ser legitimo possuidor dos direitos sobre o terceiro pavimento do imóvel, uma vez que o documento de compra e venda possui fé pública e foi lavrado em cartório competente. Por fim, formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas a: (i) reformar a decisão agravada para autorizar o seu ingresso no imóvel para realização de estudo de viabilidade de edificação, com a consequente declaração da manutenção na posse e; (ii) declarar a impossibilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, sustando o ato de citação de Vera Lucia Amaral. Preparo regularmente recolhido (ID 27714470). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e, em especial, a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal. Conforme bem salientado pela d. Magistrada de primeiro grau, extrai-se dos autos a existência de notificações do poder público em relação a possíveis problemas na estrutura do imóvel (ID 27714468, página 261) e limitação de altura da edificação (ID 27714468, página 262). A controvérsia restringe-se à legalidade da posse do bem pelo agravante. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido do agravante, o que demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE POSSESSÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a situação possessória do imóvel em discussão, não sendo possível em sede de cognição sumária determinar a imissão na posse do imóvel. 3. Além disso, não restou configurado o perigo da demora, tendo em vista que desde a aquisição do imóvel até o ajuizamento do feito transcorreram-se mais de nove meses. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1346759, 07039004620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021.) Destaque-se, ainda, que a demanda carece do aperfeiçoamento da relação processual, visto que, para o deslinde da controvérsia relativa à validade da cessão de direitos sobre o bem, é imprescindível a citação da pessoa que realizou o contrato e recebeu o pagamento, na hipótese, a Sra. Vera Lucia Amaral. Assim, como bem pontuado pela d. magistrada de primeiro grau, e nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, pela natureza da relação jurídica controvertida, deve a lide abranger todos os envolvidos na relação, uma vez que a eficácia da sentença estará a depender da citação de todos os litisconsortes. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Providencie a Secretaria da Turma a retificação do cadastro da advogada da parte Vania Maria Vieira, CPF n. 317.634.561-53, no sistema PJE, conforme procuração de ID 27712758 (Dra. Amanda Leite Vieira, OAB/DF 33.328). Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2021 às 19:13:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora